Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723683-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. RECORRIDOS: NEREU COAN, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. I. Há perda do interesse recursal na hipótese em que a parte vencida, depois da interposição da apelação, cumpre sem ressalva a obrigação de fazer à qual foi condenada. II. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, segundo o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcada no fato objetivo da derrota processual. III. Apelação conhecida parcialmente e desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que não deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto cumpriu a obrigação sem resistência e tempestivamente. Afirma que não há provas de requerimento da obrigação de fazer anteriormente ao ajuizamento da ação, pelas vias administrativas. Pugna pela redução do valor fixado, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito e a correta aplicação do princípio da causalidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Gutierres, OAB/SP 237.773 (ID 53207342). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Bruno Gutierres, OAB/SP 237.773. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021